Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONDÔMINOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS. CABIMENTO. FIXAÇÃO DOS ALUGUEIS. POSSIBILIDADE. MORADIA DA FILHA MAIOR DE IDADE DOS LITIGANTES. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ALUGUEIS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA.

1. Não se configura inovação recursal quando os fatos sustentados em sede de recurso foram abordados no momento processual da contestação. Contudo, os documentos juntados em sede de recurso foram apresentados em momento processual inoportuno e, portanto, não serão objeto de análise. Preliminar rejeitada.

2. A jurisprudência é no sentido de que, se não houve pagamento de pensão, a moradia dos filhos de um dos condôminos deve corresponder a um percentual a ser descontado do aluguel em razão da responsabilidade dos seus genitores. Contudo, não constando nos autos documento que demonstre a dependência econômica da filha e estando esta com vinte e três anos, a sua moradia não é motivo que resulte em desconto no valor de aluguel devido pelo condômino que usa exclusivamente o bem comum.

3. O valor requerido a título de danos materiais não se considera meramente estimativo. Assim, entendendo o Magistrado que o valor a título de ressarcimento é abaixo do pretendido, considera-se que parte do seu pedido não concedido, configurando-se, com isso, a sucumbência recíproca.

5. Adotado o regime de separação de bens, apenas uma prova robusta seria capaz de infirmar o direito do autor sobre o bem adquirido em seu nome, sob pena de a exceção se tornar regra e de se desnaturar o instituto da separação de bens e torná-lo regime de casamento diverso da finalidade para o qual se destina. Assim, como decorrência lógica da extinção de condomínio sobre imóvel, caberá a indenização das benfeitorias realizadas por cada condômino.

7. De acordo com o ordenamento jurídico e a jurisprudência, havendo o uso exclusivo por apenas um dos condôminos, revela-se cabível o ressarcimento para aquele que se encontra privado da fruição da coisa, a título de fixação de alugueis.

8. Não cabe a redução do valor fixado a título de alugueis, se o critério utilizado sobre a parte a que o autor teria direito de ser ressarcido pelo não uso do bem corresponde ao que se encontra no mercado.
9. Apelação da ré não provida. Apelação do autor parcialmente provida.